Tribunal: TJSP
Processo: 1500448-22.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação Criminal- Apelos do Ministério Público e da Defesa.
Recurso defensivo- Preliminar- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento – Preliminar rejeitada.
Autoria e materialidade comprovadas- Firmes e coerentes depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência – Circunstâncias fáticas que indicam a traficância – Réu Tiago Barbosa que

Ementa:
Apelação Criminal- Apelos do Ministério Público e da Defesa.
Recurso defensivo- Preliminar- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento – Preliminar rejeitada.
Autoria e materialidade comprovadas- Firmes e coerentes depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência – Circunstâncias fáticas que indicam a traficância – Réu Tiago Barbosa que confessou a espúria comercialização.
Mantida a condenação do réu Vinicius Eduardo, como lançada.
Dosimetria: Pequeno reparo para o crime de tráfico de drogas: Pena-base fixada no mínimo legal – Redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11343/06 – Não cabimento – Quantidade e natureza de entorpecentes que demonstram o envolvimento com o tráfico de drogas – Necessidade de adequação das penas, já que evidenciada a dedicação do réu Tiago Barbosa à atividade criminosa, sendo inaplicável a causa especial de diminuição da reprimenda ao caso concreto –
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito- Impossibilidade – Medida não se mostra socialmente recomendada ao caso - Tráfico de crack, droga extremante nociva e de potencial lesividade – Regime inicial fechado mantido – O regime inicial mais severo se mostra adequado à gravidade concreta do caso-.
Recurso ministerial parcialmente provido e recurso da defesa não provido.